Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717717-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO MIOTTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DARIO MIOTTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por DARIO MIOTTO em face de CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. Aduz o impugnante que, em se tratando de ação de cobrança de dívidas condominiais (obrigação propter rem), havia a necessidade de citação de todos os proprietários do imóvel a que se refere a dívida perseguida nestes autos (DARIO, FREDERICO, MARCELO e HENRIQUE). Não obstante, somente ele teria sido citado, de modo que haveria a nulidade absoluta do processo, já que, no processo, agiu em nome próprio, e não em nome dos demais proprietários, de quem não é representante. Resposta do impugnado sob ID 91375111. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que, com a inicial, foi juntada a certidão de registro do imóvel (ID 36530424), na qual constam como proprietários do imóvel o executado, DARIO MIOTTO, e sua cônjuge, ATAÍDE RODRIGUES LOPES, conforme registro averbado em 09/04/1986. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, o impugnante, que se quedou revel na fase de conhecimento, veio aos autos e juntou a certidão de registro do imóvel de ID 90190968, com averbação, em 19/04/2001, de formal de partilha, segundo o qual, pelo falecimento de IRANI PIRES MIOTTO, o impugnante passou a ser proprietário de 75% do imóvel, sendo o restante propriedade dos herdeiros de IRANI (Marcelo, Frederico e Henrique), no percentual de 8,33% para cada. Não obstante, no caso de diversos proprietários do bem imóvel, o litisconsórcio passivo é facultativo, e não necessário. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. CO-PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELOS DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Destarte, mostra-se legítima a sua exigência de um ou de todos os obrigados quando o imóvel é titularizado em condomínio, ressalvado que, quitada a obrigação por um dos condôminos, sub-roga-se no direito do credor em relação aos demais, à luz dos artigos 259 e 1.315 do Código Civil. 2. A obrigação condominial é indivisível, ou seja, não é passível de ser fracionada de acordo com o número de co-proprietários do imóvel da qual origina. Logo, o herdeiro Apelante deve responder pela integralidade do débito na forma dos referidos artigos. Precedentes. 3. A alteração da verdade dos fatos para ser sancionada nos termos do art. 80, II, do CPC, deve ser passível de induzir o julgador ao erro, decorrente da intenção de falsear os fatos, fundado em erro inescusável, de forma que a inexatidão dos argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1212328, 07097627920188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CO-PROPRIETÁRIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ADJUDICAÇÃO DE 100% DO IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE. 1. As dívidas condominiais consubstanciam obrigação propter rem indivisível e solidária, razão pela qual pode o credor optar por demandar um ou mais devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. Uma vez que não existe a figura do litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em necessidade de que o coproprietário participe da ação de conhecimento. E, em vista de que a legislação processual civil adota o sincretismo processual, tem-se que, não sendo necessário que o coproprietário componha a lide, também não se faz necessário que esse integre a execução de sentença. 3. O coproprietário que não participou da demanda de conhecimento, caso deseje impugnar a penhora determinada, pode se valer dos embargos de terceiro, sendo cabível, portanto, a adjudicação da totalidade do imóvel penhorado. 4. Não se pode olvidar, ainda, que o coproprietário também usufruiu dos serviços prestados pelo condomínio, o que acarreta a necessidade de ofertar a devida contraprestação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1010155, 07020027120168070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, os coproprietários são devedores solidários das taxas de condomínio, podendo a dívida ser cobrada de um ou mais devedores, a critério do credor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa, venha aos autos a planilha atualizada de débitos, com inclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. O Agravante sustenta que, conforme o registro imobiliário, é titular de apenas parte da propriedade do imóvel. Salienta que, a despeito da dívida condominial, o processo não deve prosseguir sem a citação do demais proprietários. Conclui que não pode arcar com o débito condominial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “invalidando a r. Decisão Interlocutória de ID n.o 91473148 e, via de consequência, que seja declarada a anulação do processo até o momento da citação, a fim de possibilitar a participação dos demais proprietários na ação de cobrança e a defesa de seus interesses patrimoniais circunscritos à unidade imobiliária n.o 401 do Condomínio”. Preparo recolhido (26140525 e 26140526). É o relatório. Decido. Não se divisa a probabilidade do direito do Recorrente. A obrigação de pagar as taxas condominiais tem caráter propter rem e por isso vincula o proprietário da unidade imobiliária. Por via de consequência, se o imóvel tem mais de um proprietário, cada condômino responde solidariamente pelo débito condominial. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento da execução até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do cumprimento de sentença antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator